Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-91.2020.8.11.0099
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-91.2020.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CASTRO - CPF: 006.763.693-40 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL.
ÁUDIO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Quando o fato questionado é a validade do negócio jurídico, e a parte impugnar especificamente a contratação nele aposta, torna-se indispensável a produção de prova
perícia
fonética, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

2.
Recurso conhecido e provido, para acolher a
preliminar de
incompetência e extinguir o processo sem julgamento do mérito.

3.
Sem custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000162-91.2020.8.11.0099

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU

Recorrente
:
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CASTRO

Recorrido
:
VIVO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CASTRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
VIVO S.A

Sentença

proferida
no ID
193638160
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o
áudio

juntado

nos
autos
dá

validade

ao

negócio

jurídico
; b) a
cobrança
é
devida
; e c) a
parte

reclamante

agiu
com
litigância
de
má

fé
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da exordial e
procedente
o
pedido

contraposto
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
193638161
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
necessária
a
perícia
do
áudio

juntado

na

contestação
,

usado

como

prova
de
validade
do
negócio

jurídico
; b) a
reclamada

não

apresentou

documentos
que
comprovam
a
relação

jurídica
; c)
a

inclusão
da
reclamante

nos

órgãos
de
proteção
de
crédito

foi

indevida
; d)
trata
-se de
responsabilidade

objetiva
; e) a
reclamada

deve
ser
condenada

por

dano moral. Requereu a concessão dos benefícios da justiça

gratuita
e a
condenação

por

danos

m
o
rais

não
inferior a R$10.000,00
, ou a extinção do processo por incompetência do Juizado Especial.

A
pa
rte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID193638167
/PJe
2
.

Argumentou
que: a) as
alegações
do
recurso

devem
ser
afastadas
e o
pedido
de
dano
moral
improvido
; b) a
reclamada

deve
ser
condenada

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Preliminar de i
ncompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
,
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
da
ligação
que
confirma
o
contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste
sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para
os
fins do art. 1.036 do CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

No caso concreto
,
diante da expressa impugnação da parte
reclamantequanto
à gravação
da chamada telefônica posta no documento juntado no ID 193638155/PJe2
, será necessária
a realização de
prova pericial
para
apurar se a
voz na
referida gravação
é
efetivamente
d
a parte reclamante
.

Portanto
,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
complexa
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
necessidade
de
perícia
,

encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela qual
deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para

acolh
er

a preliminar
de

incompetência
do Juizado Especial

e
julg
ar

EXTINTO o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
337,
inciso

II
, do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024